Tribunal: TJSP
Processo: 0004192-97.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇAO PENAL – Conversão do regime fechado em prisão domiciliar – Sentenciado reincidente, condenado pela prática do delito de tráfico de drogas, que está no cumprimento de suas penas desde 22.03.2018, no regime fechado, acometido de doença no rim, o inserindo no grupo de risco para a covid-19 - Pretensão à substituição do local de cumprimento da pena imposta – Inadmissibilidade ––

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇAO PENAL – Conversão do regime fechado em prisão domiciliar – Sentenciado reincidente, condenado pela prática do delito de tráfico de drogas, que está no cumprimento de suas penas desde 22.03.2018, no regime fechado, acometido de doença no rim, o inserindo no grupo de risco para a covid-19 - Pretensão à substituição do local de cumprimento da pena imposta – Inadmissibilidade –– Análise do art. 117, III, da LEP – Exigência de que esteja cumprindo pena no regime aberto – Manutenção da custódia do agravante que não se mostra afrontosa ao disposto na recomendação n. 62 do CNJ, eis que, cumprindo pena em regime fechado, não há comprovação nos autos de que o estabelecimento prisional que ele se encontra está com ocupação superior à capacidade, que possui instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus ou que não disponha de equipe de saúde lotada no estabelecimento (art. 4o, I, 'b') - Decisão mantida - Agravo improvido (voto no 42637).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599640
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004192-97.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
LEVY OLIVEIRA DE AMORIM, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
NEWTON NEVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004192-97.2020.8.26.0996 -Voto no 42637
2
VOTO No: 42637
AGRV.No: 0004192-97.2020.8.26.0996
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
AGTE...: LEVY OLIVEIRA DE AMORIM
AGDO...: MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVO EM EXECUÇAO PENAL Conversão do regime
fechado em prisão domiciliar
Sentenciado reincidente,
condenado pela prática do delito de tráfico de drogas, que está no
cumprimento de suas penas desde 22.03.2018, no regime fechado,
acometido de doença no rim, o inserindo no grupo de risco para a
covid-19 - Pretensão à substituição do local de cumprimento da
pena imposta Inadmissibilidade
Análise do art. 117, III, da
LEP Exigência de que esteja cumprindo pena no regime aberto
Manutenção da custódia do agravante que não se mostra afrontosa
ao disposto na recomendação n. 62 do CNJ, eis que, cumprindo
pena em regime fechado, não há comprovação nos autos de que o
estabelecimento prisional que ele se encontra está com ocupação
superior à capacidade, que possui instalações que favoreçam a
propagação do novo coronavírus ou que não disponha de equipe de
saúde lotada no estabelecimento (art. 4o, I, 'b') - Decisão mantida -
Agravo improvido (voto no 42637).
Trata-se de agravo em execução penal
contra a r. decisão de fls. 09/11 que indeferiu
pedido
de
prisão
domiciliar
postulado
pelo
agravante, sob o fundamento de que cumpre pena em
regime fechado, não preenchendo o requisito objetivo
para concessão da progressão ou do livramento
condicional,
não
restando
demonstrado
que
o
custodiado, em virtude dos problemas de saúde, não
receba o tratamento adequado, tornando-o vulnerável
à infecção pelo covid-19. Anotou, ainda, não ter
restado
provada
a
limitação
de
atividades
e
restrição de participação ou a dependência de
terceiros para as atividades diárias do executado ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004192-97.2020.8.26.0996 -Voto no 42637
3
a
impossibilidade
de
receber
o
tratamento
no
estabelecimento prisional em que se encontra.
Sustenta o agravante o desacerto da r.
decisão atacada por conta da grave situação de saúde
que se encontra, somado ao caos vivenciado por conta
da pandemia causada pelo covid-19. Argumenta que,
ainda que o sentenciado esteja cumprindo pena no
regime fechado, a jurisprudência autoriza a prisão
domiciliar aos sentenciados acometidos de grave
doença que precisem de tratamento especial, sendo
este o seu caso. Aponta estar no grupo de risco,
estando assim acobertado pela Recomendação 62 do CNJ
e pela ADPF 347 do Supremo Tribunal Federal. Ao
final, requer o provimento do recurso, para conceder
ao agravante o benefício da prisão domiciliar,
conforme art. 117, II, da LEP (fls. 01/08).
Contraminuta às fls. 21/25.
Decisão de manutenção a fls. 26.
A d. Procuradoria Geral da Justiça
manifestou-se pelo improvimento do recurso (fls.
209/210).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Infere-se dos autos que o agravante,
preso em 22.03.2018, foi condenado a cumprir pena
total de 07 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004192-97.2020.8.26.0996 -Voto no 42637
4
pela prática do crime descrito no art. 33, caput, da
Lei no 11.343/06, tendo como previsão de progressão
ao regime semiaberto a data de 07.06.2022 e estando
seu TCP previsto para 06.07.2025.
Ademais,
informa
ser
portador
de
cálculo renal, possuindo um cateter calcificado em
seu rim, constatando-se, dos autos, que as questões
de saúde envolvendo o sentenciado são objeto do
pedido de providências no 1000469-87.2019.8.26.0996,
acostado às fls. 34/173.
Veio
ao
juízo
da
execução
penal
pleiteando a conversão do regime fechado em prisão
domiciliar com base no artigo 117, II, da LEP,
sustentando que a lei autoriza o cumprimento da pena
no regime domiciliar ao condenado acometido de
doença grave.
Todavia, o mencionado artigo restringe
tal possibilidade àqueles que cumprem pena em regime
aberto, o que não é o caso dos autos.
Sobre
a
matéria,
analisando-se
referido dispositivo em compasso com a Constituição
Federal, sobretudo com o princípio da dignidade da
pessoa humana (art. 1o, III, c.c. art. 5o, XLIX), e
com as demais disposições da LEP, vislumbra-se
possível, em tese, que o cumprimento de pena
privativa de liberdade em regime outro que não o
aberto se dê em residência particular.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004192-97.2020.8.26.0996 -Voto no 42637
5
Dispõe o art. 10, da LEP, que “a
assistência ao preso e ao internado é dever do Estado,
objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à
convivência em sociedade”, especificado pelo art. 11,
inciso II, do referido diploma legal, que a
assistência será à saúde; e a esse respeito
especifica o art. 14, da LEP, que “a assistência à
saúde do preso e do internado de caráter preventivo e
curativo, compreenderá atendimento médico, farmacêutico
e odontológico”.
Prosseguindo, a Lei de Execuções Penais
impõe às autoridades “o respeito à integridade física
e moral dos condenados e dos presos provisórios”,
especificado pelo art. 41, inciso VII, da mesma lei,
que constitui direito do preso a assistência à saúde
e finalmente, pelo art. 43, ser “...garantida a
liberdade de contratar médico de confiança pessoal do
internado ou do submetido a tratamento ambulatorial, por
seus familiares ou dependentes, a fim de orientar e
acompanhar o tratamento”.
Decorre,
da
leitura
conjunta
dos
mencionados dispositivos, interpretados à luz do
princípio
da
dignidade
da
pessoa
humana,
ser
impreterível que ao condenado, mesmo que em regime
penitenciário outro que não o aberto, deve ser
assegurada
à
assistência
à
saúde,
em
caráter
preventivo e curativo, garantido a ele a liberdade
de contratar médico de confiança pessoal para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004192-97.2020.8.26.0996 -Voto no 42637
6
orientar e acompanhar seu tratamento, tudo em vistas
à preservação de sua integridade física e moral e à
sua gradual e progressiva reinserção à sociedade.
No entanto, o art. 14 da LEP refere que
a assistência à saúde do preso será prestada pela
direção do estabelecimento prisional; e de acordo
com documentos acostados no pedido de providencias
no
1000469-87.2019.8.26.0996,
o
sentenciado
é
assistido por médico especializado em urologia,
sendo atendido sempre que solicita (fls. 63/66),
constando
dos
autos
receituários
e
fichas
de
atendimento prestado (fls. 76/119).
Desta forma, como bem pontuado na r.
decisão vergastada, o sentenciado vem recebendo todo
atendimento médico necessário, inclusive sendo encaminhado para a realização de exames e
procedimentos fora do estabelecimento prisional,
fazendo uso de medicação prescrita e as condições de
saúde
são
estáveis
(fls.
10),
não
restando
comprovado que o agravante não receba o tratamento
de saúde adequado.
Quanto à condição de vulnerabilidade à
infecção pelo covid-19, é sabido que nos dias atuais
estamos diante de comprovada situação de pandemia,
conforme reconhecido e declarado pela Organização
Mundial da Saúde (OMS), o que fez com que todos os
Tribunais
e
magistrados
adotassem
medidas,
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004192-97.2020.8.26.0996 -Voto no 42637
7
âmbito das respectivas alçadas, para enfrentamento
dessa situação emergencial no combate à proliferação ou disseminação desse vírus. Daí
porque o Conselho Nacional de Justiça, também no
âmbito de sua competência, editou a Recomendação n.
62/2020,
recomendando
normas
e
diretrizes
especificadas aos Tribunais e magistrados para
adoção de medidas preventivas, o que também pode
ser analisado e concedido de ofício.
Diante disso, temos normas legais a
serem observadas, conforme consta nas diretrizes da
Resolução n. 62, do CNJ, somando-se, a tudo isso o
dever de ser observado também, nesse contexto, o
direito da coletividade, objetivo maior das normas
legais.
Pois bem.
Isso
considerado,
e
analisando
pedido sob a ótica estritamente jurídica, não se
vislumbra o desacerto da decisão que negou a
concessão da prisão domiciliar ao agravante.
Isso porque não se está diante de
hipótese de delonga na efetivação de progressão de
regime penitenciário deferida (art. 5o, inciso I),
tampouco encontra-se Levy em cumprimento de pena em
regime semiaberto ou aberto (art. 5o, inciso III).
Ademais, atendendo-se ao disposto
na Recomendação CNJ n.o 62/2020, não há comprovação
nos autos de que o estabelecimento prisional em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004192-97.2020.8.26.0996 -Voto no 42637
8
o
sentenciado
se
encontra
está
com
ocupação
superior à capacidade, que possui instalações que
favoreçam a propagação do novo coronavírus ou que
não disponha de equipe de saúde lotada no
estabelecimento (art. 4o, I, “b”). e como levantado
pelo d. Procurador de Justiça, em seu parecer, “a
Coordenadoria de Saúde do Sistema Penitenciário da
Secretaria de Administração Penitenciária elaborou
um plano de contigência, justamente para evitar que
os
sentenciados
sejam
expostos
ao
surto
do
covid-19. Salienta-se que o plano prevê a separação
dos presos do grupo de risco, seguindo-se as
orientações oficiais advindas do Ministério da
Saúde e da Secretaria de Saúde do Estado de São
Paulo” (fls. 210).
Portanto, não tem Levy direito ao
cumprimento da pena no regime domiciliar.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
NEWTON NEVES
Relator